Tribunal: TJDFT
Processo: 0010037-49.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Diante da renovação de embargos por parte da primeira litisconsorte passiva visando, em suma, a imputação de honorários de sucumbência ao Ministério Público, conquanto literalmente resolvida a arguição e se esteja no ambiente de ação civil pública, digam o parquet e o Distrito Federal sobre a pretensão declaratória renovada, consoante recomenda o contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator